Tribunal: CARF
Processo: 19515.000214/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000214/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
VIVIANNE SARITA KRYSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PROVAS APRESENTADAS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Apresentação de provas hábil e idôneas pelo contribuinte afasta a presunção de
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima, Caio Eduardo
Zerbeto Rocha e Ronnie Soares Anderson, que lhe negaram provimento. .
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000214/2011-75
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 425 a 450), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls.410 a 419), proferida em sessão de 11 de setembro de 2014,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-68.387, da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro– RJ (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação (e-fls. 338 a 356), mantendo integralmente o imposto de renda
apurado no auto de infração no valor de R$2.136.654,41, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Crédito Tributário, Do Procedimento Fiscal e Da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJ1(e-fls. 410 a 419) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pelo ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
Lançamento:
“(...)
Por meio do Termo de Início de Fiscalização às fls. 09/10, a contribuinte foi intimada a
apresentar os extratos bancários de todas as movimentações financeiras efetuadas no
decorrer do ano de 2006, especialmente junto ao Banco Sudameris Brasil. Além disso,
foi intimada a comprovar a origem de recursos depositados em todas as contas de sua
titularidade. A Fiscalização ainda esclareceu que foram obtidos extratos bancários, em
outro procedimento fiscal, referentes a contas em que a contribuinte possuía co-
titularidade com o Sr. Abe Kryss. Consta manifestação da contribuinte às fls. 185/186.
No prosseguimento da ação fiscal, a autoridade lançadora efetuou a intimação de fls.
20, a fim de que a contribuinte comprovasse a origem dos valores creditados em suas
contas bancárias, conforme discriminado na listagem apresentada às fls. 21/23. A
resposta da contribuinte consta das fls. 49/50 e 59/60.
A Fiscalização esclareceu que em razão de haver contas conjuntas da contribuinte com
o Sr. Abe kryss, foram consideradas justificativas/documentos apresentados naquele
processo para fins de comprovação de origem de depósitos bancários. Explicitou,
ainda, que foram excluídos créditos referentes a transferências entre contas de mesma
titularidade, recebimento de pro-labore pelo Sr. Abe Kryss (fl. 321) e salário recebido
pela contribuinte da pessoa jurídica Evadin S/A (fl. 324).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 318/326 e lavrou o auto de infração de fls. 327/334, com a
descrição da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no exercício de 2007, ano-calendário 2006.
Impugnação:
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 04/02/2011 (fl. 336) e apresentou, em
04/03/2011, por intermédio de mandatário, a impugnação de fls. 338/356, alegando,
em síntese, os fatos a seguir descritos. A procuração consta da fl. 360.
- não há como imputar à autuada a cobrança do equivalente aos 50% (cinqüenta por
cento) do crédito tributário apurado pela Sra. Auditora Fiscal, uma vez que a origem
dos valores foi devidamente comprovada, já que os rendimentos se tratam de redução
de capital da empresa Tendencia Investment Overseas Inc. da qual o co-titular da conta
conjunta era sócio;
- a autoridade fiscal apurou suposta omissão de rendimentos do Autuado, referente ao
crédito de R$ 15.092.000,00, ocorrido em 22/12/2006, junto à conta-poupança
0719.003-4, agência 00749, do Banco Bradesco. No entanto, conforme amplamente
demonstrado e comprovado durante o procedimento de fiscalização, referido valor é
decorrente da redução de capital social da empresa Tendencia Investment Overseas
Inc., coligada da Tendência Holding Ltda., da qual o Sr. Abe Kryss foi sócio;
- em 28/12/2001, a Tendência Holding Ltda. (nova razão social do Banco Tendência
S/A.) procedeu à redução do seu capital social, bem como à distribuição de lucros no
valor total de R$ 108.644.729,82, conforme informações constantes da Ata registrada
na Junta Comercial (doc. 04), tendo o pagamento sido efetuado através da
transferência da totalidade das ações da Tendencia Investment Overseas Inc. O Sr. Abe
Kryss recebeu 50% do valor total, o que corresponde à R$ 54.322.364,91, representado
por 2 (duas) quotas da Tendencia Investment Overseas Inc.;
- toda a operação de transferência de valores encontra-se devidamente embasada pelo
Contrato de Câmbio n° 06/269246, firmado entre o Sr. Abe Kryss e o Banco Bradesco
(doc.06), documentação que foi devidamente apresentada a Sra. Auditora Fiscal
durante o procedimento de Fiscalização;
- não há qualquer disposição legal que determine que o resgate de ações precise
ocorrer tão logo se concretize a transferência das mesmas. O ordenamento jurídico não
prevê qualquer regra neste sentido, não havendo qualquer fundamento para que tal fato
seja tratado como indicio da suposta infração imputada à Autuada;
- em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física Exercício
2007, Ano-Calendário 2006, na qual foi informada a redução do valor das quotas do
capital da empresa Tendencia Investment Overseas, o Sr. Abe Kryss declarou o
adiantamento para aumento de capital da empresa Evadin Indústrias Amazônia S/A
para R$14.500.000,00, fato que comprova que o valor creditado na conta bancária do
Sr. Abe Kryss e da autuada foi utilizado como adiantamento para aumento de capital de
outra empresa;
- resta claramente demonstrado que o Sr. Abe Kryss declarou à Receita Federal do
Brasil todas as informações necessárias à comprovação da origem do crédito efetuado
em sua conta bancária, não havendo que se falar em omissão de receita ou rendimento;
- não houve qualquer acréscimo patrimonial (ganho de capital) da Autuada e do Sr.
Abe Kryss, uma vez que este já possuía e havia declarado a propriedade de quotas da
empresa Tendencia Investment Overseas, restando comprovada a origem do crédito de
R$ 15.092.000,00 em sua conta bancária, resultante do resgate de ações advindas da
redução de capital da Tendencia Investment Overseas. Isto porque, o ganho de capital
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

deve ser apurado conforme a variação, em reais, do custo de aquisição e o valor de
alienação da participação societária, ambos calculados, também, em reais. Assim,
considerando o custo de aquisição da participação societária corresponde à R$
16.533.011,75 e o valor da alienação à R$ 15.092.000,00, não há que se falar em
ganho de capital e, conseqüentemente, em incidência do IRPF;
- o valor recebido pela Autuada deve subsumir-se, para viabilizar a sua tributação, às
definições de renda ou proventos expostas no supra transcrito artigo 43 do Estatuto
Tributário. Entretanto, o estudo particular das verbas relativas à redução de capital
ora em apreço demonstra, claramente, sua total inadequação aos fatos geradores cujos
conceitos foram explicitados no CTN. Ao revés, tais verbas buscam ressarcir os
retirantes, não consubstanciando produto de capital ou de trabalho;
- o trabalho fiscal realizado não se baseou nas premissas constitucionais usualmente
adotadas pela fiscalização, considerou que a Autuada teria posicionado de maneira
contrária à legislação vigente. Não obstante, tal assertiva valeu-se de meros indícios de
omissão de receita ou rendimento. Trata-se de verdadeira presunção da ocorrência
desta infração, sem que tenha a autoridade se preocupado em colher documentos a
respeito da efetiva ocorrência do fato jurídico tributário;
- a utilização indevida de uma presunção de ocorrência de infração, sem autorização
legal para tanto, como no caso em tela, viola o disposto no art. 37, caput, da CF/88 e,
em decorrência, afronta a legalidade aposta nos artigos 5°, inciso II, do mesmo
Diploma.
Ademais, não há que se argumentar que o ônus da prova cabe à Autuada;
- resta evidente a fragilidade do trabalho fiscal, pois não foi produzida prova da
omissão de receita ou rendimento que justifiquem a presente autuação. Verifica-se,
portanto, que a presunção adotada pela fiscalização prima pela precariedade,
carecendo de comprovação arrimada em outros elementos, capazes de denunciar a
infração legal que se imputa à Autuada, de forma a legitimar o seu cancelamento;
- pela prevalência do principio da verdade material, requer a Autuada que este D.
órgão julgador aprecie com o devido zelo os documentos juntados aos autos, capazes
de desconstituir a presunção adotada pela fiscalização, decidindo pela regularidade
das operações questionadas, não havendo que se falar em valores de tributo ou multa
devidos;
- a Autuada, estando convicta da licitude das operações realizadas que deram origem
ao depósito de R$ 15.092.000,00 em sua conta bancária, requer, nos termos do
disposto no artigo, 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, a realização de diligência, no
sentido de se determinar a expedição de ofício à empresa Tendencia Investments
Overseas Inc. e Tendência Holding Ltda., para remessa de informações e documentos a
este órgão de julgamento, referentes à operação que resultou no crédito em questão.
Tal pedido se justifica uma vez que o Sr. Abe Kryss não é mais sócio da referida
empresa e vem encontrando dificuldades na obtenção dos referidos documentos.
Na seqüência, a contribuinte apresentou a petição de fls. 398/399, para que fosse
anexada aos autos a tradução juramentada de deliberação da Tendência Investment
Overseas para resgate de ações e redução de capital (fls. 402/403).
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJ1 (e-fls. 410 a 419), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Pedido de diligência e b)
Depósitos Bancários.
Em suma, a decisão da primeira instância administrativa, entendeu:
- não ser cabível a diligência ao caso, uma vez que a Recorrente não trouxe as
provas aos autos em momento oportuno (até a sua Impugnação), não sendo
cabível ao Recorrente valer-se de pedido de diligências para apresentar novas
provas;
- que a Recorrente deixou de trazer aos autos as provas que comprovassem as
origens dos depósitos constantes em seu nome, no ano-calendário de 2006, em
especial aos relativos aos lançamentos pela autoridade fiscalizadora nos meses
de janeiro a novembro de 20061, que a Recorrente não trouxe nenhuma prova;
- em relação ao maior valor – R$7.566.124,06, referente ao mês de dezembro de
2006, correspondente a 50% do valor depositado em conta corrente2,
considerando que a Recorrente era co-titular da conta bancária, junto com o seu
marido o Sr. Abe Kryss, as provas apresentadas pela Recorrente não foram
suficientes para provar a origem do depósito, pelos motivos exposto pela
autoridade lançadora no item 1.3.3 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 321 a
324):
(...)
1.3.3 — DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR
Visando justificar a origem do crédito de R$ 15.092.000,00, ocorrido em 22/12/2006,
junto A conta-poupança 0719.003-4, agência 00749, do Banco Bradesco o Sr. Abe
Kryss alegou, na ação fiscal amparada pelo MPF 0819000 2009 00837-2 ..."* vide
alteração contratual Tendência Holding Ltda, transferindo cotas da empresa
Tendência Investment Oversea para Abe Kryss".
Da leitura da Alteração do Contrato Social da pessoa jurídica Tendência Holding Ltda,
antigo Banco Tendência, realizada em 28/12/2001, verificamos que o mesmo era sócio
da referida pessoa jurídica que, por sua vez, buscava distribuir dividendos e reduzir seu
capital social.

1 * Valores apurados pela fiscalização - Auto de Infração e-fls. 331 e 332:

jan/06 R$ 12.901,64
fev/06 R$ 25.072,74
mar/06 R$ 27.334,80
abr/06 R$ 22.531,01
mai/06 R$ 27.565,74
jun/06 R$ 18.195,74
jul/06
R$ 20.000,00
ago/06 R$ 17.500,00
set/06
R$ 16.066,24
out/06 R$ 12.780,00
nov/06 R$ 9.250,00

2 * valor total depositado = R$15.092.000,00, realizado em 22 de dezembro de 2006.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

O pagamento dos dividendos distribuídos e o reembolso das quotas reduzidas teria
ocorrido com a transferência ao Sr. Abe Kryss da totalidade das ações de Tendencia
Investment Overseas Inc, pessoa jurídica situada nas Ilhas Cayman, coligada da
Tendência Holding Ltda.
Nos termos da la alteração contratual da Tendência Holding Ltda, as ações da
Tendencia Investment Overseas Inc. estariam avaliadas em R$ 108.644.729,82 e seriam
transferidas aos sócios da Tendência Holding Ltda. em sua totalidade, respeitando-se
proporcionalmente o valor que cada um teria a perceber pelos dividendos e reembolso
das quotas deliberadas (50%), no caso R$ 54.322.364,91.
Ainda, o Sr. Abe Kryss apresentou cópia simples de documento produzido por
Tendencia Investments Overseas Inc. através do qual a referida pessoa jurídica estaria
reduzindo seu capital através do resgate de ações e, em decorrência de tal fato,
estariam sendo pagos a ele, em 11/12/2006, o valor de US$ 7.000.050,00.
0 contribuinte e o Sr. Abe Kryss apresentaram também contrato de câmbio 06/269246,
do Banco Bradesco, através do qual Tendencia Investment Overseas Inc. teria enviado
ao Sr. Abe Kryss, em 21/12/2006, US$ 7.000.000,00, que convertidos em moeda
nacional corresponderiam a R$ 15.092.000,00.
Preliminarmente, com relação ao documento supostamente produzido por Tendencia
Investment Overseas Inc, através do qual o Sr. Abe Kryss teria resgatado ações da
referida pessoa jurídica, consideramos os seguintes fatos:
- Trata-se de pessoa jurídica constituída no exterior, no caso nas Ilhas Cayman;
- 0 contribuinte apresentou cópia simples de documento produzido em língua inglesa,
assinado por ele próprio, sem qualquer tipo de chancela de autoridade local ou
consular, à época da produção do referido documento, bem como sem qualquer tipo de
registro no Brasil;
- Posteriormente ao inicio da presente ação fiscal, em 26/03/2010, o contribuinte
providenciou tradução juramentada do referido documento.
Para que documentos produzidos no exterior em língua estrangeira e suas traduções
oficiais sejam válidos e eficazes e, portanto, possam surtir efeitos em relação a
terceiros, inclusive em repartições públicas brasileiras, seja na esfera da União, dos
Estados ou Municípios, e em qualquer instância, juízo ou tribunal, é necessário que
sejam perfeitamente cumpridas certas formalidades extrínsecas previstas no Manual de
Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, Tomo I, Capitulo 4
0, ou no Decreto 84.451/80, ou na Súmula 259 do STF e, por fim, no artigo 129 da Lei
6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).
Então, em respeito a normatização acima citada temos que documento produzido no
exterior em língua estrangeira, acompanhado de sua tradução oficial, para fazer prova
em favor daquele que o alega deve passar por processo de legalização consular, que
pode ser substituído por remessa ao Brasil através de via diplomática, ou por
autenticação de consulado brasileiro no exterior. Por fim, o documento em questão e
sua tradução oficial devem ser levados a registro no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.
A documentação supostamente produzida por Tendencia Investment Overseas Inc. não
apresenta qualquer uma das formalidades acima citadas, portanto, não se presta a
fazer prova a favor do Sr. Abe Kryss nem do contribuinte.
Ainda, alguns pontos das alegações/documentação apresentadas pelo Sr. Abe Kryss
estão obscuros e conflitantes.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Para justificar a origem do depósito de R$ 15.092.000,00, ocorrido em 22/12/2006,
junto conta-poupança 0719.003-4, agência 00749, do Banco Bradesco, o Sr. Abe Kryss
afirmou •.."* vide alteração contratual Tendência Holding Ltda, transferindo cotas da
empresa Tendencia Investment Oversea para Abe Kryss".
Ora, a transferência das Wes da Tendencia Investment Overseas Inc. para o Sr. Abe
Kryss teria ocorrido em dezembro de 2001, não tendo, portanto, qualquer relação com
o possível resgate de ações ocorrido em dezembro de 2006.
Tal alegação/documentação se prestaria a, no máximo, tentar comprovar a aquisição
de ações da Tendencia Investment Overseas Inc, e, mesmo assim, a documentação
apresentada não poderia ser considerada hábil e idônea para tanto, pois não explicaria
o fato da transferência das referidas ações ter ocorrido por valor superior ao valor
nominal (patrimônio liquido) da Tendencia Investment Overseas Inc, declarado por R$
86.910.807,74 na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
do ano-calendário de 2000, apresentada pelo Banco Tendência S/A.
Já o documento produzido em dezembro de 2006 por Tendencia Investments Overseas
Inc, pessoa jurídica com sede nas Ilhas Cayman, se referia a pagamento ao Sr. Abe
Kryss da quantia de US$ 7.000.050,00, a titulo de resgate de ações.
Por sua vez o contrato de câmbio 06/269246, do Banco Bradesco, relativo a remessa de
valor proveniente do exterior ao Sr. Abe Kryss, não especifica a que titulo se deu a
retro citada remessa, referindo-se apenas a participações em empresas.
Além disso, teve os Estados Unidos como origem do pais pagador e não as Ilhas
Cayman, pais onde a pessoa jurídica Tendencia Investments Overseas Inc. se localiza,
bem como totalizou US$ 7.000.000,00 e não US$ 7.000.050,00.
Por fim, em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2006 o Sr. Abe
Kryss assim como o contribuinte não declararam ter recebido rendimentos
provenientes do exterior no valor de R$ 15.092.000,00, seja como rendimentos
tributáveis, seja como rendimentos isentos e não tributáveis ou como rendimentos com
tributação exclusiva na fonte.
Dessa forma, consideramos que a origem do crédito de R$ 15.092.000,00, ocorrido em
22/12/2006, junto à conta-poupança 0719.003-4, agência 00749, do Banco Bradesco
não foi devidamente justificada/comprovada através da apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores.
(...)”
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação, mantendo-se
integralmente o lançamento de imposto de renda apurado no auto de infração no valor de
R$2.136.654,41, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação
aplicável.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 11 de novembro de 2014 (e-fls.425 a 450),
o sujeito passivo, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de seja provido o
Recurso Voluntário e, consequentemente, cancelado o Auto de Infração, notadamente quanto ao
período de dezembro de 2006 em vista a comprovação da origem dos valores creditados na conta
bancária da Recorrente.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

A Recorrente, também, requer em seu Recurso Voluntário: i) a realização de
sustentação oral, nos termos do art. 58, II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e; ii) que quaisquer intimações e notificações sejam realizadas em nome do
procurador da Recorrente LUIZ EDUARDO DE SOUZA NEVES SCHEMY, OAB/SP n°
203.946, com endereço profissional na Al. Jaú, n° 1754, 7° andar, São Paulo/SP, CEP 01420-
006.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Tempestividade; b) Breve Síntese Fática; c) Cancelamento da Acusação Fiscal de
Omissão de Rendimentos: Origem do Montante Depositado Devidamente Comprovada; d)
Motivo do Depósito Identificado na Conta Bancária; e) Não Incidência do IRPF; f) Pedido,
alegações que serão detalhadas e analisadas, no âmbito do voto a seguir.
Consta que segue nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10437.720874/2014-14 (e-fl. 499), representação para fins de formação de processo apartado,
com a transferência dos débitos passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União para um novo
processo e prosseguimento da cobrança, débitos estes não contestados pela Recorrente (janeiro a
novembro de 20063).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

3 * Valores apurados pela fiscalização - Auto de Infração e-fls. 331 e 332:

jan/06 R$ 12.901,64
fev/06 R$ 25.072,74
mar/06 R$ 27.334,80
abr/06 R$ 22.531,01
mai/06 R$ 27.565,74
jun/06 R$ 18.195,74
jul/06
R$ 20.000,00
ago/06 R$ 17.500,00
set/06
R$ 16.066,24
out/06 R$ 12.780,00
nov/06 R$ 9.250,00

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14 de outubro de 2014, e-fl. 423, protocolo recursal em 11
de novembro de 2014, e-fl. 425, e despacho de encaminhamento, e-fl. 504, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 1104, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Das Intimações em Nome do Advogado da Recorrente
Como já expressado anteriormente não deve ser acolhido o pedido realizado pela
Recorrente de que quaisquer intimações e notificações sejam realizadas em nome e endereço
profissional de seu patrono, pois, não há respaldo legal para tal pretensão, estando a legislação
que regulamenta o processo administrativo federal em sentido oposto a este, como podemos
verificar com o disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que limita o envio ao endereço
postal fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, não contemplando o
endereçamento a advogados ou representantes localizados em domicílio diverso.
Neste sentido já há fasta jurisprudência do CARF, sendo o tema sumulado por
este respeito Colegiado - Súmula CARF n.o 1105.

4 Súmula CARF no 110

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdãos Precedentes:

1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de
25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
5 Súmula CARF no 110

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdãos Precedentes:

1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de
25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Desta maneira, não há razão para Recorrente quanto a estes pedido.
Do Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Cancelamento da Acusação Fiscal de Omissão de Rendimentos: Origem do
Montante Depositado Devidamente Comprovada.
Inicialmente para análise deste tópico cabe reforçar que o lançamento que deu
origem a lide foi realizado com base no artigo 42 da Lei no 9430/966,se resumindo no descrito no
auto de infração e-fl. 331:
“(...)
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), durante o ano-
calendário de 2006, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal anexo.
(...)”

6 “Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)”

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Outro ponto que merece destaque, antes da análise de todo o mérito, é o fato da
Recorrente focar sua defesa no Recurso somente em relação o maior valor lançado, ou seja,
R$7.566.124,06, relacionado ao mês de dezembro de 2006, não trazendo provas aos autos em
relação aos lançamentos relacionados aos meses de janeiro a novembro de 2006. Então vejamos
o que diz a própria Recorrente em seu Recurso Voluntário (e-fl.427) sobre este ponto:
“(...)
Em razão da enorme dificuldade de recordar a origem dos valores depositados em
conta bancária, dado ao extenso lapso temporal que separa a realização do depósito e
a constatação fiscal, aliado a necessidade de apresentação de justificativa documental
sobre as operações sob análise, a Recorrente procurou engendrar seus esforços
centralizando a atenção para o período de dezembro de 2006.
(...)”
Neste contexto, a Recorrente alega que ao longo do procedimento de fiscalização
apresentou justificativas satisfatórias para comprovar as origens dos depósitos em sua conta
corrente, conjunta com o seu marido, o Sr. Abe Kryss, ao longo do ano-calendário de 2006.
Ademais, aduz a Recorrente que a autoridade fiscalizadora cometeu desvio em
relação as orientação constantes no artigo 42 do a Lei no 9.430/96 e os fatos apresentadas por ela,
gerando, em sua opinião, uma inversão de valores, uma vez que ao informar que o valor de
R$7.566.124,06 (correspondente a 50% do valor de R$15.092.000,00)7, se relaciona com a
contrato de câmbio (e-fls. 386 a 389), celebrado entre o Sr. Abe Kryss (marido da Recorrente e
co-titular da conta bancária) e o Banco Bradesco, a origem do depósito bancário estaria
comprovada, sendo desnecessário ela comprovar os motivos da transferência do empresa para o
seu marido.
A Recorrente reforça este seu entendimento citando o Acórdão do CARF no 2801-
003.644 – da 1a Turma Especial (Processo no 13884.003762/05-24), que passo a transcrever a
ementa e trechos do Acórdão, com grifo dos pontos enfatizados pela Recorrente:
“(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício:2001,2002
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo recolhimento de imposto de renda até a data do vencimento, o prazo para
que o Fisco constitua o respectivo crédito tributário é de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele me que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE.

7 * O valor de R$15.092.000,00, se relaciona com a contrato de câmbio (e-fls. 386 a 389), celebrado entre o Sr. Abe
Kryss (marido da Recorrente e co-titular da conta bancária) e o Banco Bradesco e se origiuna de uma transferência
dos Estados Unidos da América para o Brasil, remetido pela empresa Tendencia Investimento Overseas Inc., sediada
nas Ilhas Cayman - empresa que o Sr. Abe Kryss (marido da Recorrente) era sócio.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cabe ao
contribuinte demonstrar a regular procedência dos valores depositados em suas contas
bancárias, mediante a apresentação de documentos que demonstrem o liame lógico
entre prévias operações regulares e os depósitos dos recursos em contas de sua
titularidade, pena de serem estes reputados como rendimentos omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. MOMENTO.
Comprovada a origem dos depósitos bancários no curso do procedimento fiscal, ou
seja, antes da constituição do crédito tributário, caberá à Fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas previstas no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Por outro lado, se o contribuinte fizer a prova da origem após a
autuação, na fase do contencioso administrativo, a presunção do art.42 da Lei no
9.430/1996 somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE.
A presunção estabelecida no art.42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada (Súmula CARF no 26).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE
DEPÓSITOS DE MESES SUBSEQUENTES POR MEIO DE DEPÓSITOS DE MESES
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (SúmulaCAFno30).
Preliminares Rejeitadas Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)”
MÉRITO
Depósitos bancários com origem não comprovada Dispõe o artigo 42, § 6°, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A leitura do caput do art. 42 revela que o legislador estabeleceu uma presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos quando o contribuinte, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados em contas de depósitos ou de investimentos.
Assim, o deslinde da controvérsia passa, necessariamente, pelo entendimento do que
seja comprovar "a origem dos recursos utilizados nessas operações", condição
necessária para desfazer a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada.
A Fiscalização, em regra, interpreta o vocábulo "origem" de maneira abrangente,
entendendo que a origem abarca a necessidade de se comprovar também a causa
ou motivação da operação, sendo irrelevante o aspecto temporal da comprovação.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Assim, seja na fase anterior à autuação, seja na fase do contencioso administrativo,
não bastaria comprovar a mera origem dos depósitos bancários, com informação
de quem seria o depositante e a motivação abstrata do depósito, mas seria
necessário, ainda, comprovar, documentalmente, tanto quem fez o depósito
bancário, quanto a motivação da operação, para então ser afastada a presunção
legal.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —CARF vem
entendendo, no entanto, que na fase do procedimento fiscal, antes da constituição
do crédito tributário, basta a comprovação da origem dos depósitos bancários, sem
necessidade de comprovação da motivação da operação.
(... )”
Ocorre, porém, que, em sentido oposto, há vasto entendimento do CARF de que
nos casos de autuações fiscais por ocorrência de omissão de rendimentos, fundamentadas em
depósitos bancários sem a comprovação de origem, cabe ao contribuinte o ônus de provar e
afasta a presunção legal imputada (artigo 42 da Lei no 9430/96).
Neste giro, entendemos que a comprovação para afastar a presunção deve ser
realizada pelo contribuinte, de forma inequívoca, não sendo suficiente apenas a identificação do
remetente do depósito bancário, devendo ser comprovada o negócio jurídico que deu origem ao
depósito bancário.
Por essa razão, entendemos que a mera identificação do remetente do depósito não
afasta a presunção de omissão de rendimentos pela não identificação de origem de depósito
bancário)8, por essa razão, passaremos a analisar se no caso concreto a Recorrente comprovou o
negócio jurídico que comprovou o depósito, em dezembro de 2006.
Passaremos agora e verificar o motivo do depósito de dezembro de 2006.
Objetivando comprovar a origem e fundamentação jurídica que resultou no
depósito de dezembro de 2006, a Recorrente alega que referido valor de R$15.092.000,00
decorre de uma redução de capital social da empresa Tendencia Investment Overseas Inc.,
coligada da Tendência Holding Ltda., da qual o Sr. Abe Kriss (seu marido e co-titular da conta
bancária), foi sócio. Neste contexto, declara que, em 28 de dezembro de 2001, a Tendência
Holding Ltda. procedeu à redução do seu capital social, bem como à distribuição de lucros no
valor total de R$108.644.729,82, conforme informações constantes da Ata registrada na Junta
Comercial, tendo o pagamento sido efetuado através da transferência da totalidade das ações da
Tendencia Investment Overseas Inc, sediada nas Ilhas Cayman.
Nesta ocasião, o marido da Recorrente passou a possuir duas ações da Tendencia
Investment Overseas Inc., estando comprovado, pelos documentos acostados nas e-fls. 371 a
374, em que houve a alteração contratual da Tendência Holding Ltda, em 2001,
consequentemente o Sr. Abe Kriss – sócio da empresa recebeu R$108.644.729,82,
correspondentes a redução de participação do capital social e distribuição de dividendos, valor
este representado pela ações da companhia Tendencia Investment Overseas Inc.

8 * O valor de R$15.092.000,00, se relaciona com a contrato de câmbio (e-fls. 386 a 389), celebrado entre o Sr. Abe
Kryss (marido da Recorrente e co-titular da conta bancária) e o Banco Bradesco e se origiuna de uma transferência
dos Estados Unidos da América para o Brasil, remetido pela empresa Tendencia Investimento Overseas Inc., sediada
nas Ilhas Cayman - empresa que o Sr. Abe Kryss (marido da Recorrente) era sócio.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000214/2011-75

Aqui, diferentemente do que entendeu a DRJ, a Recorrente consegue provar a
legitimidade da operação de 2001, que se relaciona com a segunda operação de redução de
capital da empresa Tendencia Investment Overseas Inc de 2006, que deu origem ao depósito de
dezembro 2006, foco da discussão da lide.
Em relação a origem do depósito em si, que se deu em dezembro 2006, a
Recorrente explica que a operação de transferência deste valor está devidamente embasada pelo
Contrato de Câmbio n° 06/269246 (e-fls. 66 a 72), firmado entre o Sr. Abe Kriss (seu marido) e
o Banco Bradesco e o ato de redução de capital da empresa Tendencia Investiments Overseas
Inc. (versão do documento em Inglês e traduzido por tradutor púbico – e-fls. 64 a 65 e 376 a
377). Neste ponto, entendemos que os documentos trazidos pela Recorrente são robustos e fortes
o suficiente para comprovar a natureza jurídica do negócio que deu origem ao depósito de
R$7.566.124,06 (correspondente a 50% do valor de R$15.092.000,00).
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, voto
para dar provimento ao Recurso Voluntário, quanto o reconhecimento da origem do depósito no
valor R$7.566.124,06 (correspondente a 50% do valor de R$15.092.000,00), realizado em
dezembro de 2006. A fim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, quanto o reconhecimento da origem
do depósito no valor R$7.566.124,06 (correspondente a 50% do valor de R$15.092.000,00),
realizado em dezembro de 2006.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital